Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPUBERE. RÉU REVEL. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CAPACIDADE ECONOMICA. BINOMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO.
1. Na fixação de alimentos, o julgador deve avaliar as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando.
2. Evidenciado que o montante fixado na r. sentença não reflete adequadamente a capacidade financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda, mostra-se impositiva a majoração da verba alimentar para melhor adequação às peculiaridades do caso.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.